Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-50.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002316-50.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARTA LOPEZ AGUILERA SOARES - CPF: 257.204.651-20 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANANIAS ALVES DAMACENO - CPF: 047.669.541-49 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANA SAMPAIO RIBEIRO - CPF: 631.550.601-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 495.553.161-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANANIAS ALVES DAMACENO (EMBARGADO), ANANIAS ALVES DAMACENO - CPF: 047.669.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – RECUSA DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE INTERESSE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002316-50.2018.8.11.0003 (ID nº 58016493- interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de RONDONÓPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARTA LOPEZ AGUILERA SOARES contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 57672498 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1002316-50.2018.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis/MT, mantendo
a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Adjudicação Compulsória”
(Número Único 1002316-50.2018.8.11.0003 – Código 10589274), ajuizada pela apelante/embargante contra o ESPÓLIO DE ANANIAS ALVES DAMACENO, representado pelos herdeiros ROSANA SAMPAIO RIBEIRO e FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO, referente à aquisição da propriedade do imóvel urbano denominado Lote nº 14 da quadra nº 10, situado no loteamento “Vila Itamaraty”, Rua da Pátria, nº 522, zona urbana do Município de Rondonópolis/MT, com a área de 140,00 m2, objeto da matrícula nº 25959, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender que,
“diante da concordância do (requerido) em formalizar a escritura, nitidamente operou-se a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que o requisito indispensável da recusa da outorga da escritura pública desapareceu”
(cf. Id. nº 52057071).

A
embargante afirma que o acórdão padece de omissão, já que
“a recusa imotivada do Embargado em outorgar à Embargante escritura pública poderia muito bem ser comprovada durante a instrução processual, inclusive através da oitiva de testemunhas, o que não se enquadra ao caso dos autos, uma vez que as partes entabularam um acordo, colocando fim ao litígio em tela”
, e que, portanto,
“a composição consensual entre as partes não pode simplesmente servir de pressuposto para a alegada ausência de recusa da outorga exigida como requisito da adjudicação compulsória”
(cf. Id. nº 58016493 - pág. 9)”.

Reedita os termos do recurso de apelação, dizendo que
“a r. sentença
(incorreu)
em erro in judicando e in procedendo, sendo patente a necessidade de ser reformada, a fim de se adequá-la aos princípios de direitos aplicáveis a espécie”
, bem como que a mesma
“viola o princípio da proibição de decisão surpresa, porquanto em atenção ao princípio da cooperação (art. 6º, do CPC), não fora oportunizado ao Apelante se manifestar em relação a suposta ausência da recusa da parte contrária em lhe outorgar a escritura”
(cf. Id. nº 58016493 - pág. 10).

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que esta Corte se manifeste
“explicitamente
(...)
acerca da matéria ora levantada”
, para efeito de prequestionamento (cf. Id. nº 58016493 - pág. 11).

Contrarrazões foram ofertadas pelo embargado, também representado pela Defensoria Pública, postulando pelo acolhimento dos embargos (cf. Id. nº 59991466).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O voto condutor do acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais estava mantendo a sentença apelada, restando assim fundamentado:

(...) O art. 1.418 do CC estabelece que o
“promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”
.

(...)

No caso, a autora/apelante ajuizou a ação de
“Adjudicação Compulsória”
contra o Espólio/apelado, alegando que em 23/08/1990 adquiriu o imóvel em questão do Sr. Ananias Alves Damasceno, por meio de contrato particular de compra e venda, mas que, tendo sido o negócio celebrado após a morte da Sra. Idalice Ferreira Damasceno, esposa do vendedor e também proprietária do imóvel, foi necessário primeiramente convencer o vendedor e herdeiros a ajuizarem a competente ação de inventário, a fim de regularizar a partilha da fração pertencente à falecida e possibilitar a transferência do imóvel para o nome da autora; ocorre que após o julgamento da ação de inventário e expedição do respectivo formal de partilha, mas antes que fosse outorgada a escritura em nome da autora, o Sr. Ananias também veio a falecer, motivando o ajuizamento da presente ação de adjudicação compulsória (cf. ID 52056986).

A petição inicial foi instruída com cópias de documentos pessoais da autora, comprovantes de pagamento de IPTU incidente sobre o imóvel, matrícula atualizada do bem, contrato de compromisso de compra e venda formalizado entre a autora e o falecido Ananias, recibo de pagamento do preço ajustado, formal de partilha e processo de inventário dos bens deixados pela esposa do vendedor (cf. ID 52056987/ 52056992 e 52056999/52057052)

Embora a autora tenha comprovado a aquisição do imóvel e a quitação do preço ajustado, não comprovou a efetiva recusa do promitente vendedor ou seus herdeiros em lhe outorgar a escritura, sendo que após citação do Espólio, por seus herdeiros, estes apresentaram peça a que denominaram “contestação”, mas nela apenas manifestaram concordância com os termos da petição inicial, anuindo com a transferência do imóvel para o nome da autora (cf. ID 52057058).

A ação de adjudicação compulsória é direito do compromissário comprador, desde que preenchidos os requisitos necessários, quais sejam: a existência da obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pagamento integral do preço e recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura, sendo que no caso dos autos este último requisito não foi comprovado pela autora/apelante, e sequer alegado por ela, sendo que os herdeiros do apelado, por sua vez, não apresentaram qualquer resistência à pretensão.

Outrossim, embora a apelante afirme que a sentença não oportunizou a produção de provas, violando os princípios da instrumentalidade das formas, colaboração, celeridade processual e proibição de decisão surpresa, observa-se que quando intimada para especificar as prova que pretendia produzir, a autora/apelante limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide (cf. ID 52057066).

Ressalte-se que a autora/apelante em momento algum sequer alegou que houve recusa injustificada ou impossibilidade de outorga da escritura definitiva do imóvel, sendo que o falecimento do vendedor não é suficiente para o ajuizamento da ação de adjudicação devendo as partes formalizarem a transmissão de modo regular junto ao Cartório competente, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGOS 15 E 16 DO DECRETO LEI 58/37 – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E PROVA DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO. “A adjudicação compulsória deve ser instruída com provas cabais acerca do negócio jurídico celebrado, da quitação da avença e, ainda, da negativa do promitente vendedor em realizar a transferência da titularidade do bem, de modo que, ausente os requisitos necessários, torna-se incabível o pleito adjudicatório”. (Ap 88139/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0001350-98.2015.8.11.0039 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 04/04/2017 - Publicado no DJE 17/04/2017).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DA RECUSA DA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADA ANTES DO ÓBITO DE UM DOS PROPRIETÁRIOS – JUNTADA DE DECLARAÇÕES, COM FIRMAS RECONHECIDAS, DA VIÚVA E HERDEIROS, DE ANUÊNCIA COM A VENDA FIRMADA COM A AUTORA – IMPROPRIEDADE DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA, ENTRETANTO, PARA EXTINGUIR A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. A ação de Adjudicação Compulsória exige o preenchimento de três requisitos, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do Código Civil). A falta de um dos referidos requisitos é suficiente para impor o reconhecimento da impropriedade da via eleita. (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017949-21.2017.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Data do Julgamento: 29/04/2020 – DJe 05/05/2020).

Sendo assim, considerando que a autora/apelante não comprovou a recusa da outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel, realmente não há interesse processual a justificar o ajuizamento da ação, impondo-se a manutenção da sentença de extinção sem resolução do mérito, sendo que a condenação da autora ao pagamento das custas processuais é consectário legal da extinção, pelo que também deve ser mantida. (cf. Id. nº 57672498 - pág. 3/6).

Há simples repetição dos argumentos recursais expostos no apelo e descontentamento da embargante com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, revelando nítida pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios, mesmo porque todas as teses da apelante/embargante foram expressamente rebatidas pelo acórdão embargado, sequer constando que efetivamente tenha havido formulação de acordo pelas partes a ser homologado em Juízo, mas mera ausência de resistência do requerido, que neste caso também não implica a procedência do pedido, já que ausente um dos requisitos legais para a adjudicação compulsória.

E, no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.- Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – j. 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020